Tribunal: TJSP
Processo: 2032883-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
VOTO No 34.235
Acidente de trânsito. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença. Pagamento parcial efetivado em 23.02.2015, mesma data em que foi realizado o cálculo do débito pelo perito judicial. De rigor, descontar do valor devido a importância depositada nos autos, acrescendo à diferença obtida juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento.
Levantamento da

Ementa:
VOTO No 34.235
Acidente de trânsito. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença. Pagamento parcial efetivado em 23.02.2015, mesma data em que foi realizado o cálculo do débito pelo perito judicial. De rigor, descontar do valor devido a importância depositada nos autos, acrescendo à diferença obtida juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento.
Levantamento da quantia depositada em juízo. Matéria não decidida em primeiro grau de jurisdição. Impossibilidade de decisão por este E. Tribunal, sob pena de supressão de grau jurisdição.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.